Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TOTALIDADE DAS PARCELAS DEBITADAS DO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR - COBRANÇAS POSTERIORES - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra a autora que firmou contrato de empréstimo consignado com o réu, que todas as parcelas foram debitadas de seu contracheque e que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida quitada. Requer a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de maus pagadores e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a quitação do contrato no 55972007 e para condenar o réu na obrigação de excluir o registro do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, o que ocasionou a interposição do presente recurso.
3. É incontroverso que, em 10/03/2015, a autora firmou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 30.000,00 e que se comprometeu ao pagamento de sessenta parcelas de R$ 848,05, cada (ID 27027309/27027311). Por sua vez, a autora juntou as fichas financeiras emitidas pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) e o contracheque do mês de fevereiro de 2020 que demonstram os descontos regulares e ininterruptos de R$ 848,05 desde março de 2015 até fevereiro de 2020 de seu benefício (ID 27026333 - Pág. 1/13), o que totaliza o pagamento de 60 parcelas e a consequente quitação do empréstimo.
4. Inobstante o réu alegar que “não foi localizado em sistema o registro do recebimento da folha 12/2016”, verifica-se que a quantia de R$ 848,05 foi integralmente debitada do respectivo contracheque da autora (ID 27026333 - Pág. 4). Subsistisse dúvida sobre a quitação seria o caso de verificar, antes de qualquer medida restritiva de direito apontada contra o consumidor, a efetivo desconto na folha de pagamento do servidor.
5. Dessa forma, comprovado o pagamento das sessenta parcelas, nos termos do contrato 55972007, e quitado o empréstimo consignado, irretocável a sentença vergastada quanto à declaração de quitação do débito e condenação do banco réu na obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.